Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Reparação de danos materiais oriundos de condenações judiciais de processos que tramitaram no Distrito Federal, referentes a operações ilegais de câmbio supostamente de responsabilidade da agravada-ré, ajuizada em Brasília.
2. Decisão anterior – A decisão agravada declinou, de ofício, da competência recebida por distribuição à 20a Vara Cível de Brasília para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, foro da sede da agravante-autora e da cláusula de eleição contratual.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se correta a declinação da competência, de ofício, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS, foro de domicílio da agravante-autora e da cláusula de eleição de contrato juntado aos autos, sob o fundamento de escolha aleatória e injustificada da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento e julgamento da lide originária.
III – Razões de decidir
4. A decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. Tema no 988/STJ.
5. As partes não firmaram contrato de negócio jurídico entre si e a cláusula de eleição do foro da Comarca de Porto Alegre/RS mencionada pela r. decisão agravada consta de contrato de correspondente cambiária firmado entre a agravante-autora e terceira empresa, a qual não integra a demanda originária, portanto, é irrelevante para a definição da competência em exame. Inaplicável o art. 63, §5o, do CPC.
6. A agravante-autora postula a reparação de danos materiais supostamente causados pela agravada-ré e oriundos de condenações judiciais proferidas em processos que tramitaram em Brasília, referentes à devolução de valores por operações ilegais de câmbio também ocorridas nesta cidade.
7. O art. 53, inc. IV, alínea “a”, do CPC define a competência do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano, que na demanda originária, ocorreu em Brasília. Decisão reformada. Declarada a competência da 20a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a ação de regresso.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 53, IV, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0717718-02.2020.8.07.0000, Relatora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento 15/9/2020; STJ, AgInt no REsp no 1.712.054/PB, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024.